Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715898-45.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SERESCON - SERVICOS E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, MANOEL DE SOUZA ALMEIDA, JULIANE ALMEIDA SINDEAUX Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 21307624), intime-se o Embargado para Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora